Tribunal: TJMT
Processo: 1002248-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
_____________________________________________________________________________________________________________
PJe - Processo Judicial Eletrônico
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n. 1002248-41.2020.8.11.0000
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REQUERIDOS: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO E CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO
Vistos, etc.
Nos termos do artigo 172 do RI-TJMT, à douta Procuradoria Geral de Justiça para, no prazo de 10 (dez) dias, emitir parecer.
Após, voltem-me conclusos para julgamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII